Tribunal: TJSP
Processo: 0003565-56.2013.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – APELAÇÃO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.030, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – URV – ART. 22 DA LEI No 8.880/94 – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SÚMULA N° 85 DO STJ – SISTEMA MONETÁRIO – LEI DE

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – APELAÇÃO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.030, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – URV – ART. 22 DA LEI No 8.880/94 – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SÚMULA N° 85 DO STJ – SISTEMA MONETÁRIO – LEI DE CARÁTER NACIONAL – DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – DIREITO À INCORPORAÇÃO QUE CESSA COM A REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA.
1. A Lei no 8.880/94 é de caráter nacional, pois versa sobre sistema monetário, matéria de competência legislativa privativa da União (art. 22, VI, CF), aplicando-se indistintamente a servidores federais, distritais, estaduais e municipais sem que se possa falar em ofensa ao princípio federativo e à autonomia municipal.
2. O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória. Questão decidida no julgamento do Tema no 5 do STF. Servidores beneficiados com reajustes previstos na política salarial do Governo. Direito à incorporação inexistente. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação da fundamentação. Agravo interno provido. Decisão monocrática reformada. Pedido improcedente. Recurso da FESP provido. Recurso dos autores prejudicado.